Tribunal: TJMT
Processo: 1009302-82.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009302-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI - CPF: 971.851.081-87 (ADVOGADO), ALZIRA DOS SANTOS - CPF: 001.203.227-14 (AGRAVANTE), EDUARDO SANTOS VAZ - CPF: 965.099.107-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ITCD. DECADÊNCIA AFASTADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. AJUIZAMENTO DENTRO DO QUINQUENIO. NULIDADE FORMAL DA CDA NÃO CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEVER DO CONTRIBUINTE DE MANTER DADOS ATUALIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito tributário referente ao ITCD, inscrito em dívida ativa em 25/09/2015, no valor de R$ 75.423,17.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve decadência na constituição do crédito tributário; (ii) saber se operou-se a prescrição da ação de execução; (iii) verificar a validade formal da Certidão de Dívida Ativa; e (iv) analisar a existência de notificação válida no processo administrativo tributário.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário do ITCD inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 173, I, do CTN. No caso, o crédito foi regularmente constituído em 25/09/2015, dentro do prazo legal.

4. A prescrição quinquenal foi interrompida com o ajuizamento da execução em 27/11/2019, dentro do prazo previsto no art. 174 do CTN.

5. A CDA que fundamenta a execução contém os elementos exigidos pelos artigos 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, sendo dotada de presunção relativa de certeza e liquidez.

6. A ausência de notificação no endereço atualizado não invalida o lançamento, pois compete ao contribuinte manter seus dados atualizados junto ao Fisco, sendo válida, nesse caso, a notificação por edital.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição do crédito tributário referente ao ITCD está sujeita ao prazo decadencial quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN, contado do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador. 2. O ajuizamento da execução fiscal dentro do prazo de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, afasta a alegação de prescrição. 3. A Certidão de Dívida Ativa regularmente formalizada goza de presunção de certeza e liquidez, sendo incabível sua desconstituição por via de exceção de pré-executividade sem prova inequívoca. 4. A ausência de notificação no endereço do contribuinte não invalida o procedimento administrativo, quando ausente a atualização cadastral pelo contribuinte.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Santos Vaz e Alzira dos Santos Vaz, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1055998-63.2019.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Consta dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso, ora agravado, promoveu execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário decorrente de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 2017473869, no valor atualizado de R$ 75.423,17, cuja inscrição em dívida ativa se deu em setembro de 2015.

A exceção de pré-executividade apresentada pelos executados sustentava, em síntese, a prescrição e a decadência do crédito tributário, a nulidade formal da CDA por ausência de elementos essenciais, especialmente o número da infração e a forma de cálculo do débito, bem como a inexistência de notificação válida no processo administrativo tributário, em razão da ausência de endereço.

O juízo
a quo
, ao rejeitar a exceção, entendeu que o crédito fora regularmente constituído em 25/09/2015, dentro do prazo decadencial previsto no artigo 173, I, do CTN; que a propositura da execução fiscal e o despacho citatório ocorreram antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal; que a CDA preenche os requisitos legais elencados no artigo 202 do CTN e artigo 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais; e que a ausência de endereço na notificação não compromete a validade do procedimento, dada a obrigação do contribuinte de manter seus dados cadastrais atualizados.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam as mesmas alegações já deduzidas na via incidental, requerendo a reforma da decisão, com o consequente reconhecimento da nulidade da CDA, da intimação administrativa, e da prescrição e decadência do crédito tributário.

A antecipação da tutela recursal foi rejeitada por este Relator (id. 277785396), ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e considerando a reversibilidade da medida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 288010365), pugnando pela manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese, a regularidade do título executivo, a inexistência de vícios materiais ou formais e a inocorrência da decadência ou prescrição.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Santos Vaz e Alzira dos Santos Vaz, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1055998-63.2019.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à legalidade e à higidez da Certidão de Dívida Ativa nº 2017473869, bem como à possibilidade de sua exigibilidade por meio de execução fiscal, à luz das alegações dos agravantes de prescrição e decadência do crédito tributário, nulidade da CDA e ausência de regular notificação no procedimento administrativo tributário. A questão se insere nos limites objetivos da exceção de pré-executividade rejeitada em primeiro grau, cuja decisão ora se impugna por meio deste agravo de instrumento.

Inicialmente, cumpre consignar que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo de instrumento.

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.

Quanto à alegada decadência, importa consignar que o crédito tributário em questão é oriundo de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), cuja exigência deu origem à CDA nº 2017473869, com data de inscrição em 25/09/2015.

O fato gerador, por sua vez, conforme consta dos autos, ocorreu em dezembro de 2010.

Pois bem.

Nos termos do artigo 173, I, do CTN, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Aplicando-se tal norma ao caso em exame, tem-se que: (i) o fato gerador se deu em 12/2010; (ii) o início do prazo decadencial se deu em 01/01/2011; e (iii) o
dies ad quem
do prazo decadencial se daria em 31/12/2015.

No caso dos autos, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 25/09/2015, conforme demonstrativo de débito que acompanha a CDA, razão pela qual não se operou a decadência, vez que o lançamento foi realizado dentro do quinquênio legal.

Noutro giro, acerca da prescrição, conforme dispõe o artigo 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito.

In casu
, conforme consignado alhures, a constituição do crédito se deu em 25/09/2015, sendo o executivo distribuído em 27/11/2019.

Assim sendo, houve interrupção válida do prazo prescricional, conforme preconiza o inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN.

Resta evidenciado que a execução foi ajuizada dentro do quinquênio e regularmente impulsionada, de modo que não se vislumbra a prescrição do crédito exequendo.

Corroborando o entendimento estampado, colham-se julgados deste Egrégio Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. ITCD. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DENTRO DO PRAZO LEGAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a tese de decadência do crédito tributário referente ao ITCD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a decadência do crédito tributário constituído por meio de lançamento de ofício, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 173, inc. I, do CTN.

III. Razões de decidir

3.
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário do ITCD, nos termos do art. 173, inc. I, do CTN, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.

4. No caso concreto, o fato gerador ocorreu em 2015, de modo que o prazo para lançamento de ofício teve início em 01/01/2016 e expiraria em 01/01/2021.

5. A agravante equivocadamente confunde a constituição do crédito com sua inscrição em dívida ativa. A constituição do crédito ocorreu antes do prazo decadencial, em 28/11/2020 e 30/12/2020, conforme demonstrado pelas Certidões de Dívida Ativa anexadas aos autos.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a decadência somente ocorre se a Fazenda Pública não constituir o crédito tributário dentro do quinquênio legal, sendo irrelevante a data da inscrição em dívida ativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O prazo decadencial para constituição do crédito tributário do ITCD sujeito a lançamento de ofício inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, nos termos do art. 173, inc. I, do CTN.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 622; TJ-MT, AI nº 1022552-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19/02/2024; TJ-MT, AI nº 1036556-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05/02/2025.

(N.U 1036543-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ITCD
– IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO – OMISSÃO DAS INFORMAÇÕES –
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL NÃO EVIDENCIADO
–
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por declaração, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).

Constituído o crédito tributário dentro do prazo de 05 (cinco) anos do fato gerador, não há falar em decadência do direito.

Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.

(N.U 1011188-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2020, Publicado no DJE 02/04/2020)

No que tange à alegada nulidade formal da CDA, conforme bem destacado na decisão agravada, constata-se que a CDA acompanha-se de demonstrativo detalhado do débito, incluindo o número da infração, a metodologia da atualização, os índices utilizados, os marcos temporais e a fundamentação legal do crédito, elementos suficientes à identificação da dívida, conforme disposto no artigo 202 do CTN e artigo 2º, § 5º da Lei de Execuções Fiscais, que assim dispõem:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, presentes os elementos previstos em lei, e ausente vício formal manifesto, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser elidida mediante prova robusta ou mediante dilação probatória – o que não é possível em sede de exceção de pré-executividade.

Além disso, eventual omissão acessória não compromete a higidez do título. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO “A QUO” QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REQUISITOS DA CDA – ARTIGOS 202, DO CTN E §5º, DO ART. 2º, DA LEI Nº 6.830/80 – EVIDENCIADOS – ALEGADA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO CRÉDITO – NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO DECISUM – MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
“Nos casos em que a certidão de dívida ativa atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo. Ademais, é ônus do contribuinte desconstituir a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1019353-59.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)”.

Limitando-se a Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1002391-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

No presente caso, os elementos constantes da CDA permitem aferir a origem, base de cálculo, natureza e exatidão do crédito, conforme se observa nos documentos anexos. Inexiste, portanto, vício formal invalidante, sendo incabível a alegação de nulidade.

Por derradeiro, no que diz respeito à suposta ausência de notificação válida no processo administrativo tributário, melhor sorte não assiste aos agravantes.

Isso porque, conforme bem assentado pelo juízo
a quo
, a ausência de endereço atualizado decorre de omissão do contribuinte, a quem incumbe manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Fisco, conforme reiterada jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ESFERA ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL. DEVEDOR AUSENTE. EDITAL. POSSIBILIDADE.

1. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é legal a notificação de lançamento por edital quando a feita por carta, destinada ao endereço correto do contribuinte, restar frustrada.

2. É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia.

3. Hipótese em que a notificação editalícia se revela adequada e, por isso, o recurso fazendário deve ser provido, com a determinação de regular tramitação do processo executivo, tendo em vista que a Corte de origem registrou que a carta de notificação fora destinada ao endereço correto, mas a finalidade não foi alcançada, uma vez que o contribuinte estava ausente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 820.445/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, o contribuinte opôs embargos à execução fiscal, com valor da causa atribuído em R$ 734.756,21 (setecentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos), em junho de 2021, tendo como objetivo impugnar cobrança de débitos tributários relacionados ao ICMS.

II - Na sentença, julgou-se procedente a demanda diante da nulidade do processo administrativo fiscal por realizar a citação editalícia sem observância dos requisitos legais. Em remessa necessária, a sentença foi parcialmente reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, apenas para excluir a condenação do Estado em honorários advocatícios.

III - Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, qual seja, os requisitos da citação por edital no processo administrativo tributário, tendo o julgador abordado a questão com fundamentação adequada IV - Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

V - Quanto à questão principal, esta Corte Superior entende que, no processo administrativo fiscal, a citação por edital é legal nos casos em que a realizada anteriormente por carta for infrutífera. No mesmo sentido, confiram-se: AgInt no AREsp n. 1.686.708/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021; AgInt no REsp n. 1.660.549/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 24/4/2020; AgInt nos EDcl no AREsp n. 820.445/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019.)

VI - No presente caso, fica claro, no acórdão vergastado, que a Fazenda Pública tentou, no âmbito do processo administrativo fiscal, realizar a citação da contribuinte via postal. Diante da frustração, realizou a citação por edital.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.182.561/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Na mesma linha, é o entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – BAIXA DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE FISCAL – NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEVER DO CONTRIBUINTE DE ATUALIZAR DADOS CADASTRAIS – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de comprovação documental da baixa da empresa implica na continuidade das responsabilidades fiscais, trabalhistas e comerciais.
Conforme a jurisprudência consolidada, é dever do contribuinte manter atualizado seu cadastro junto ao Fisco, afastando a alegação de cerceamento de defesa por falta de notificação administrativa válida.

2. A decadência do direito de constituir o crédito tributário e a prescrição dos créditos tributários não se configuraram, considerando que a constituição dos créditos foi realizada dentro dos prazos previstos nos artigos 173 e 174 do CTN.

3. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

(N.U 1023775-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Com efeito, a decisão recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência, tanto do STJ quanto deste E. TJMT, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento mantendo-se incólume a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025